Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715107-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO e THAYLISE SOUSA BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF (ID origem 155577521), nos autos da ação possessória no 0703858-69.2023.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol das partes recorrentes. Confira-se o teor da decisão: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente a natureza e objeto da ação (envolve compra e venda de imóvel em valor superior cinco milhões) e a profissão dos autores (advogado e assessora na delegação da União Europeia). Ademais, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pelas autoras. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC)." Buscam os agravantes a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal, visto que alegam não ter condições de arcar com as despesas processuais sem que isso interfira em sua subsistência e na de sua família. Destacam, de início, que “a profissão exercida pelo Sr. Klaus e pela Sra. Thaylise não deve ser tomada por base única e restritamente para indeferir a concessão da justiça gratuita, já que a assistência judiciária é concedida àqueles que, nos termos da lei, não dispõem de condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento da própria família, independentemente do cargo e/ou função que ocupam. Com efeito, é possível concluir que os Requerentes, ora Agravantes, fazem jus à gratuidade de justiça, à vista da dificuldade financeira em que se encontram, uma vez que as descabidas medidas executórias (doc. 5) movidas pelos Requeridos, ora Agravados, os levaram à hipossuficiência.” Colacionam doutrina pátria que classifica a hipossuficiência em objetiva e subjetiva, bem como asseveram que se enquadram no critério subjetivo de hipossuficiência, no qual, “apesar de possuir salário superior aos do critério objetivo, estiver com mais de 60% de sua renda comprometida, seja por dívidas, seja por gastos essenciais, tais como saúde, educação, por exemplo. (...) [O]s Agravantes se enquadram ao critério SUBJETIVO da hipossuficiência, uma vez que, por mais que sejam dotados de renda, usualmente, superior a 5 salários-mínimos ou a 40% do limite máximo da RGPS, foi efetivamente demonstrada a hipossuficiência, haja vista a deflagração de inúmeros processos de execução contra o casal (docs. 6 e 7) e, consequentemente, penhora, dos seus bens e até de honorários advocatícios, fazendo jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.” Afirmam que fatia considerável de seus rendimentos está comprometida com medidas constritivas determinadas em outros processos, inclusive com a inclusão de seus nomes nos cadastros de inadimplentes, de modo que os não possuem condições de arcar com os custos do processo, sem que isso interfira na sua subsistência e na de sua família. Completam alegando que “a dimensão econômica da causa (compra e venda de imóvel em valor superior cinco milhões, como bem destaca o juízo de primeiro grau) não deve ser levada em consideração para a concessão do benefício legal, seja porque os seus pressupostos devem ser aferidos em função da capacidade financeira da parte quando é requerido, seja porque o que se tem é apenas expectativa de restabelecimento de ordem jurídica para que não se perpetue a situação de posse do imóvel que gera ainda mais dívidas ao casal”. Por fim, destacando a presença dos requisitos legais, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja concedida de forma imediata os benefícios da gratuidade de justiça, o que pretende ser confirmado no mérito recursal. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Dito isso, interpretando o pedido à luz do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que há pleitos de tutela de urgência volvidos à própria antecipação da tutela recursal. Esta espécie de provimento provisório de urgência exige um grau mais elevado de verossimilhança, e por zelo e cautela, reputo necessário instaurar no caso à baila o regular devido processo legal, de modo que não concederei, nesta oportunidade, a tutela antecipada. Sobre a gratuidade pleiteada, antes de mais nada, principio afirmando que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça gira no sentido de que, conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa, consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Dessa forma, mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Ressalto, ainda, que a assunção espontânea de dívidas, tais como empréstimos ou gastos elevados pelo cartão de crédito, não elidem a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Importante destacar, ainda, que este Tribunal de Justiça possui valores de custas processuais muito reduzidos se comparados aos praticados em outros órgãos do Poder Judiciário, assim como que a jurisprudência deste Tribunal vai no sentido de que a demonstração de hipossuficiência é ônus processual de quem a pleiteia, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC. Pois bem. Da leitura das razões de decidir do Juízo de primeiro grau, assim como os elementos que foram juntados aos autos de origem, compartilho o entendimento firmado na decisão recorrida, no sentido de que a presunção das declarações de hipossuficiência das partes agravantes é relativa, devendo o julgador estar atento para as peculiaridades do caso para verificar se há, de fato, a situação econômica alegada pelos que pleiteiam o benefício da gratuidade de justiça. Considerando as peculiaridades do presente processo, verifica-se que os documentos juntados pelas partes agravantes na origem não se mostram suficientes para afastar os indícios de que eles não se encontram na situação de hipossuficiência. Isso porque os agravantes residem em área nobre de Brasília (ID origem 155454955) e a ocupação declarada na petição inicial traz indícios de receberem remuneração considerável, assim como o objeto do processo de origem gira em torno de imóvel avaliado em R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais – ID origem 155454952). Além disso, as provas juntadas demostram endividamentos apenas de um dos agravantes (Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo), inexistindo elementos que demonstrem que a outra parte apresenta situação semelhante, de modo que não está configurada a impossibilidade de arcarem com as despesas processuais sem interferência na subsistência própria ou de sua família. Todavia, tendo em vista a determinação prevista nos art. 9o e 10 do CPC, entendo prudente conceder o efeito suspensivo ativo no particular, apenas para impedir a extinção do feito até que as partes agravantes juntem documentos suficientes a demonstrar a alegada hipossuficiência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a aplicação de efeito suspensivo merece ser deferida. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Todavia, tendo em vista a ausência de documentos suficientes sobre a situação econômica dos agravantes, determino a intimação dos agravantes para que comprovem de maneira robusta, no prazo de 15 (quinze) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação, em relação a ambos os agravantes, das DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA DOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) ANOS (COMPLETAS), CONTRACHEQUES DOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) MESES, EXTRATOS BANCÁRIOS ATUALIZADOS e DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS COTIDIANAS, bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes e que demonstrem sua situação financeira de forma mais consolidada, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO vindicado. Importante destacar que o não cumprimento da determinação de juntada de documentos a contento redundará na denegação do benefício no mérito recursal, tendo em vista os indícios já apresentados anteriormente. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Tendo em vista que os agravados não foram citados no processo de origem, desnecessária a intimação para contrarrazões. Assim, findo o prazo determinado, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator